Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749503-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CESAR LOPES ZEREDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CESAR LOPES ZEREDO em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0007284-31.2016.8.07.0001), ajuizada contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agravada indeferiu pedido de pagamento de astreintes, porquanto houve omissão do próprio exequente no fornecimento dos contracheques, de forma a possibilitar o cumprimento da obrigação de limitação dos descontos das prestações de empréstimos consignados, que estava limitada a 30% de todos os rendimentos do agravante (ID 71108714): “Vistos em substituição legal. Por meio do presente feito, pretende o credor o pagamento das “astreintes” fixadas em decisão proferida, em 21 de maio de 2015, nos autos da ação de conhecimento de n.o 2014.01.1.022518-8, que tramitou na 25.a Vara Cível de Brasília - DF. Nos termos do decisório em questão, a ora executada foi intimada para dar imediato cumprimento à injunção liminar deferida pelo TJDFT nos autos do agravo de instrumento de n.o 2014.00.2.005101-3, posteriormente confirmada na sentença que decidiu a supra aludida ação de conhecimento, adequando as amortizações dos mútuos tomados pelo exequente, frise-se, no somatório dos proventos por ele percebidos (PREVI e INSS), ao limite de 30%, abatendo-se os descontos compulsórios sobre eles incidentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por mês de descumprimento, até o máximo de R$ 100.000,00. Deflagrado o presente cumprimento provisório de sentença em 29 de novembro de 2016 (id. 27010797), houve a majoração da multa cominatória para R$ 20.000,00 por contracheque com desconto indevido, limitada a R$ 200.000,00. Contudo, apenas em 14 de agosto de 2017, atendendo à injunção de id. 27010799, página 59, o ora credor instruiu os autos com os contracheques pertinentes aos proventos por ele percebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cumprindo consignar, neste ponto, que o TJDFT, no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0709321-56.2017.8.07.0000, reputou insuficientes os documentos de id. 27010797, páginas 42-43, uma vez que deles não é possível aquilatar a natureza das rubricas de desconto ali descritas. Em seguida, este Juízo delimitou o rol de descontos a ser observado para a apuração da aludida base de cálculo (ids. 27010806 e 58512308) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Intimadas as partes acerca da manifestação contábil e relatórios de ids. 69026533 a 69026536 apresentados por aquela unidade técnica, sobrelevou o credor que os documentos em questão estariam incompletos, uma vez que não contemplariam o “quantum” devido pela parte adversa a título de “astreintes”. A devedora, por sua vez, não ofertou impugnação. Compulsando os autos, em especial a manifestação técnica de id. 69026533 c/c os relatórios contábeis de ids. 69026534 a 69026536, apura-se que, entre os meses de julho de 2015 e março de 2017, houve a extrapolação do limite de 30% do somatório dos proventos percebidos pelo exequente de suas duas fontes pagadoras em 17 ocasiões. Verifica-se, todavia, que tais extrapolações ocorreram em datas anteriores à apresentação, pelo exequente, de seus contracheques pertinentes aos proventos percebidos do INSS, documentos que contêm informações indispensáveis para o fiel cumprimento da injunção liminar deferida na ação de conhecimento primigênia, uma vez que, sem elas, não era possível a composição dos rendimentos do credor determinada na sentença exequenda e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo para a incidência do teto mensal de descontos ali também fixada. Diante do escorço retro, forçoso concluir que não há como se imputar à executada a responsabilidade pelos descumprimentos identificados, uma vez que advindos de omissão perpetrada pelo próprio exequente, razão pela qual outra medida não se impõe que o indeferimento da pretensão do credor à cobrança das “astreintes” fixadas na decisão proferida, em 21 de maio de 2015, nos autos da ação de conhecimento de n.o 2014.01.1.022518-8, que tramitou na 25.a Vara Cível de Brasília - DF, e na decisão de id. 27010797, página 53, deste feito. Considerando, contudo, a constatação da efetiva realização de descontos, pela executada, em desacordo com o título judicial exequendo, ainda que não caracterizada a má-fé daquela parte, diga o exequente no prazo de até 30 dias, já computada a dobra legal de que goza a Defensoria Pública, se pretende a restituição das quantias injuridicamente debitadas de seus proventos ou se concorda com a manutenção dos aludidos descontos para fins de amortização do mútuo tomado junto à parte adversa.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 75931406, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 76217438: “Vistos em substituição legal ao Juízo da 25.a Vara Cível de Brasília - DF. Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIS CÉSAR LOPES ZEREDO contra a decisão de id. 71108714, que afastou a responsabilidade da executada pelos descontos realizados nos proventos complementares por ela pagos em desacordo com o título judicial exequendo no período em que não dispunha das informações relativas aos proventos percebidos pelo embargante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado conteria contradição porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado observar que, estando demonstradas nos autos as reiteradas extrapolações do limite de consignação imposto pelo TJDFT à executada, a exigibilidade das "astreintes" fixadas seria medida que se impunha. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 75931406. Contudo, no mérito, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 75931406, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada, porquanto a agravada deixou de cumprir determinação judicial, visto que extrapolou do limite de 30% dos somatórios dos proventos percebidos pelo agravado de suas duas fontes pagadoras em 17 ocasiões, sendo devido o pagamento das astreintes fixadas em R$ 10.000,00 por mês, limitada a R$ 100.000,00. Afirma que não houve omissão perpetrada pelo agravante como entendeu o juízo a quo, porquanto já havia juntado os extratos atualizados de seus benefícios perante o INSS. Assevera que “já havia cumprido e juntado as fls. 239/241. Ou seja, não houve omissão perpetrada pelo agravante como entendeu o Juizo a quo. As fls. 308 (numeração manuscrita) o Douto Juízo a quo determinou que a Agravada cumprisse a obrigação de fazer no prazo de cinco dias, decisão essa datada de 08/09/2017. As fls. 310/311 a agravada requereu prazo para que esta entidade pudesse comprovar o cumprimento das decisões judiciais, sendo deferido pelo Douto Juizo a quo, prazo de 15 dias conforme fls. 313 (numeração manuscrita). Ou seja, aqui o descumprimento não era por falta de contracheques, mas sim o prazo. Assim em momento posterior (fls. 314/318 numeração manuscrita), alega a agravada que a impossibilidade em razão de não ter acesso a folha de pagamento do INSS.” Afirma que não é justo e nem plausível que o agravante sofra mais prejuízo que vem sofrendo ao longo desse processo, porquanto a agravada possui condições de solicitar o desconto do aludido empréstimo junto ao órgão recebedor, não necessitando de contracheques. Além do que os valores dos empréstimos podem sofrer variação, pois dependerá dos rendimentos mensais do agravante e que não será um valor fixo. Contrarrazões no ID 22674072. É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que, por meio da decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 2014.00.2.005101-3, o Desembargador Relator Sérgio Rocha deu provimento ao agravo de instrumento “interposto pelo autor, Luis Cesar Lopes Zeredo, reformo a r. decisão agravada e defiro a antecipação de tutela requerida na ação de conhecimento para: 1) determinar à ré/agravada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que reduza para o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal disponível, o valor dos descontos na folha de pagamento do autor agravante, para pagar todos os empréstimos consignados em favor dela e das demais rés/agravadas, COOPERFORT Coop. Econ. Cred. M. Func. Inst. Finan. Pub. Fed. Ltda. e POUPEX Associação de Poupança e Empréstimo, até o julgamento final da ação de conhecimento; e 2) conceder a gratuidade de justiça.” Foram opostos embargos declaratórios pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, os quais foram parcialmente acolhidos “tão somente para sanar a omissão constatada e fixar a ordem de autorização, pelo agravante, dos respectivos descontos em folha de pagamento, como critério de composição do limite de 30% de sua remuneração disponível, mantidos os demais termos da decisão ora embargada”. A referida decisão foi confirmada em sentença, tendo sido determinada a adequação das amortizações dos mútuos tomados pelo exequente, no somatório dos proventos por ele percebidos (PREVI e INSS), ao limite de 30%, abatendo-se os descontos compulsórios sobre eles incidentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por mês de descumprimento, até o máximo de R$ 100.000,00. No momento em que foi iniciado o cumprimento provisório de sentença, em 29/11/2016, foi proferida decisão de ID 27010797, que majorou a multa para R$ 20.000,00 por contracheque com desconto indevido, tendo sido limitada a R$ 200.000,00. Os contracheques do agravante do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS só foram juntados aos autos no dia 14/8/2017, depois da determinação de ID 27010799 – pág. 59. Foi interposto agravo de instrumento no 0709321-56.2017.8.07.0000 pela PREVI, em que pediu a permanência dos descontos até o julgamento definitivo da lide, bem como seja a agravante desincumbida de efetuar o pagamento de multa e de realizar novo pagamento do débito. Referido recurso foi provido para afastar o cabimento de astreintes, tendo em vista que não foi comprovado que o desconto nos rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS é efetuado pelo agravante e, portanto, não caberia imposição de multa pelo descumprimento da decisão judicial (astreintes): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA NÃO COMPROVADA. DESCABIMENTO DE ASTREINTES. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária (astreintes) pelo descumprimento de obrigação consistente na abstenção de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos proventos do autor, abatendo-se os descontos compulsórios (imposto de renda, pensão alimentícia, contribuição em favor de entidade sindical e demais instituídos por lei), computando-se todas as remunerações do demandante (PREVI e INSS). Não restando comprovado que o desconto nos rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS é efetuado pelo agravante, circunstância que nem mesmo o agravado afirma ser verdadeira, descabe falar-se em imposição de multa pelo descumprimento da decisão judicial (astreintes). Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07093215620178070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/6/2018). Após, o Juízo de origem delimitou o rol de descontos a ser observado para a apuração da aludida base de cálculo por meio dos ID 27010806 e 58512308. O feito foi remetido à Contadoria Judicial, que emitiu os relatórios de ID 69026533 a 69026536. O agravante se insurgiu quanto aos valores obtidos pela contadoria, afirmando que estavam incompletos, diante da ausência de “astreintes” devidas. A PREVI não ofertou impugnação. A decisão agravada indeferiu pedido de pagamento de astreintes, porquanto houve omissão do próprio exequente no fornecimento dos contracheques, de forma que não foi possível o cumprimento da obrigação de limitação dos descontos das prestações de empréstimos consignados. A juíza consignou que ficou apurado que, entre os meses de julho de 2015 e março de 2017, houve a extrapolação do limite de 30% do somatório dos proventos percebidos pelo exequente de suas duas fontes pagadoras em 17 ocasiões, período anterior à prolação do acórdão do Agravo de Instrumento no 0709321-56, de relatoria do Desembargador Cesar Loyola, o qual foi publicado no DJE em 15/6/2018 (ID 71108714). Em suma, o agravante se insurge contra a decisão de origem, que esclareceu que não são devidas “astreintes”, porquanto o recorrente não teria juntado aos autos os contracheques necessários (do INSS) para que o banco aferisse a sua margem de desconto. Em relação à multa, cumpre esclarecer que a sua fixação tem a finalidade de persuadir o executado a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Segundo o art. 537, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso dos autos, a agravada não tinha como cumprir a obrigação, já que não detinha a informação necessária acerca de todos os proventos do agravante, não sendo razoável que seja obrigada a pagar a multa pela ausência de cumprimento. Ademais, observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no Agravo de Instrumento no 0709321-56, de Relatoria do Desembargador Cesar Loyola, que já decidiu que não ser devida multa, porquanto não havia nos autos comprovação de que os descontos nos rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS eram efetuados pelo agravante. No caso, o agravante não se insurgiu contra referida decisão e, neste momento, por meio do presente recurso, pretende novamente que a PREVI seja condenada a pagar multas relativas àquele período (anterior a 15/6/2018). Segundo o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Este é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Assim, diante do recurso se tratar de uma matéria que já foi abordada em provimento jurisdicional anterior, é incontestável a ocorrência de preclusão. Com base no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se, intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator